Tribunal: TJBA
Processo: 0524177-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524177-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO APELADO: PONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito. A parte apelante sustenta que não houve inércia apta a ensejar o reconhecimento da prescrição, apontando que diligenciou em busca da localização da parte executada e tentativa de bloqueio de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial quando a citação da parte executada não se aperfeiçoa e não são indicados, em tempo hábil, meios eficazes para localização do devedor ou satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente tem como fundamento a segurança jurídica e o dever do exequente de impulsionar o feito, não podendo a ausência de citação válida ou a morosidade na adoção de medidas judiciais ser imputada ao Judiciário. 4. O termo inicial da prescrição intercorrente é fixado um ano após a primeira tentativa frustrada de citação, nos termos da jurisprudência consolidada, o que, no caso, ocorreu em 16/09/2017. 5. A ausência de indicação de novo endereço para citação, mesmo após quase duas décadas da emissão dos títulos, reforça o reconhecimento da prescrição pela inércia do exequente. 6. A jurisprudência citada confirma que a falta de citação válida e a ausência de diligência eficaz do credor configuram causa suficiente para a extinção do processo por prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida no curso da execução, aliada à inércia do exequente em promover diligências eficazes para localização do devedor, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado um ano após a primeira tentativa frustrada de citação. 3. A demora na citação que não decorre de falha do Judiciário não suspende nem interrompe o prazo prescricional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0524177-31.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A e como apelada PONTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .